Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e testemunha policial, bem como pelas imagens gravadas pelo sistema de segurança privado, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.
2. Constatado, através da prova oral e das imagens de segurança colacionadas aos autos, que houve o rompimento de obstáculo para subtração da coisa, deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
3. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
4. Mostra-se plenamente cabível a ponderação da prática do furto no período noturno na primeira fase da dosimetria, ao examinar as circunstâncias do crime, levando-se em consideração que o agente se aproveitou do horário em que a vigilância é reduzida, facilitando a execução do crime e dificultando sua identificação.
5. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
6. Apelação conhecida e não provida.